Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-70.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000534-70.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRA MARA RODRIGUES - CPF: 004.630.621-83 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000534-70.2023.8.11.0055

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRIDO: SANDRA MARA RODRIGUES

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELA LEI MUNICIPAL – LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVA AS CONDIÇÕES INSALUBRES – POSSIBILIDADE DE REFLEXOS EM VERBAS REMUNERATÓRIAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que estão submetidos os Autores em seus respectivos ambientes de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado
tirado contra sentença que declarou o direito da parte recorrida em receber o adicional de insalubridade, no percentual de 20% desde 22 de janeiro de 2018 até 15/06/2021, nos termos do LTCAT de 2012, sobre o vencimento base da reclamante, ainda, dos respectivos reflexos, quais sejam: férias e 1/3 de férias; gratificação natalina referente ao período de trabalho não prescrito, bem como, condenou a parte recorrente, no pagamento da diferença do adicional de insalubridade no percentual de 10%, desde julho de 2021, sobre o vencimento base da recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de prescrição.

2. Mérito.

2.1. Da inexistência de exercício em condições insalubres.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.

Da preliminar de prescrição quinquenal.

Rejeito tal pretensão recursal, pois o conjunto probatório nos autos revela que a parte recorrida postula verbas funcionais que não foram pagas a partir do ano de 2017, sendo que o juízo a quo, já reconheceu a prescrição no tocante a todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação ocorrida em 22 de janeiro de 2023.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, restou incontroverso que a recorrida labora no cargo de merendeira nas escolas exposta a calor excessivo, sendo que, para tais atividades, o LTCAT acostado à inicial, conclui estar caracterizada a insalubridade em grau Máximo.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023